Tribunal: TJMT
Processo: 0003148-71.2017.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003148-71.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILCO BRITO - CPF: 105.852.141-15 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - TEMA 350 STF – REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO SE APLICAM NO CASO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral (Tema 350). Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Silço Brito
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir pelo fato da parte autora não ter requerido administrativamente o benefício (id. 164048318).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que a ausência de requerimento administrativo não obsta a propositura da ação previdenciária, já que a jurisprudência apenas o exige quando o Segurado pleiteia diretamente a concessão do Auxílio-Acidente e não quando o pleito se dá após usufruto do benefício de Auxílio-Doença, como ocorreu no caso posto.

Reforça que preenche os requisitos para o recebimento do Auxílio-Acidente, porque sofreu acidente de trabalho que lhe causou sequelas permanentes, reduzindo sua capacidade laborativa habitual.

Por isso, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, com retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e julgamento da ação (id. 164048320).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 164048323).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 171043670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo Autor da Ação, que impugna sentença que
indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse de agir ante a falta do prévio requerimento administrativo (id. 164048318).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por

Silço Brito
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2017, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho que sofreu, o que inclusive teria lhe conferido o benefício do Auxílio-Doença no período de 16/07/2009 a 20/01/2010

(id. 164048305)
.

O magistrado singular, após análise da documentação apresentada, indeferiu a petição inicial,
in verbis
(id. 164048318)
:

“(...) É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII –, diante da quantidade de feitos em andamento e metas de produtividade impostas para cumprimento.

A parte autora/requerente, diante dos insuficientes documentos que acompanham a exordial, a ausência da indispensável comprovação da resistência para a propositura da ação e por verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do CPC, arts. 319, VI e 320, porque deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, apresentando defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO a intimação da parte requerente, através de seu(s) advogado(s)/defensor público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a petição inicial e traga a ausente prova de prévio requerimento administrativo e negativa ou demonstração de que não deu uma decisão em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como, caso não tenha requerido administrativamente, ser notório que, sobre essa matéria, o INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo segurado, sob pena de indeferimento e extinção – CPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c CPC, art. 330, IV c/c CPC, art. 485, I.. Contudo, deixou de fazê-lo.

A comprovação do outrora decidido é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, portanto, deve ser realizada sob pena de indeferimento e extinção, mormente quando oportunizada a emenda/correção e a parte permanece inerte quanto a isso, limitando-se em fundamentar em sentido contrário.

O Plenário do STF, ao analisar o RE 631.240/MG sob a sistemática da repercussão geral no final de agosto de 2014, decidiu que a exigência do prévio requerimento administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se ausente pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito e, assim, para que proponha a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário é preciso que, antes, tenha requerido administrativamente o benefício, mas foi negado pelo INSS ou esse não deu uma decisão em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como, caso não tenha requerido administrativamente, ser notório que, sobre essa matéria, o INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo segurado.

A concessão do auxílio-acidente não equivale à revisão do auxílio-doença acidentário anteriormente concedido, porque o auxílio-acidente é um benefício diverso do auxílio-doença acidentário e, por isso, sua concessão demanda prévio requerimento administrativo.

Há decisão do STF (RE n. 1.114.413/SC) que conclui pela necessidade de novo requerimento administrativo para o pedido de concessão de auxílio-acidente, ainda que cessado o auxílio-doença acidentário anterior, pois o pleito é de concessão de novo benefício, e não de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício já concedido.

O Tribunal de Justiça do Estado também tem precedente nesse sentido e cuja ementa segue:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 350 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE NOVA BENESSE – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA POR PARTE DA AUTARQUIA FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. (RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito dje-220 divulg 07-11-2014 public 10-11-2014). O tema 530 do STF, o qual disciplinou questões previdenciárias, exarou o entendimento de que “Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo”. Tratando-se da implantação de benefício novo, imperioso se faz o requerimento administrativo pelo interessado.(TJMT, N.U 1010078-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

A questão mencionada, por se tratar de pressuposto, é considerada matéria de ordem pública, podendo ser analisada em qualquer momento processual, inclusive de ofício – CPC, art. 485, IV, §3º.

O advogado/patrono constituído manifestou nos autos, contudo não localizei o documento que comprove o efetivo prévio requerimento administrativo, ônus que, portanto, não se desincumbiu em demonstrar.

Isso posto e tendo em vista a inércia da parte autora/requerente em atender a decisão judicial pretérita SILÇO BRITO, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c CPC, art. 330, IV c/c CPC, art. 485, I e IV e § 3º
.
(...)” (Destaquei)

Irresignado, o Recorrente sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo somente é exigido quando o Segurado pleiteia diretamente a concessão do Auxílio-Acidente e não quando se dá após usufruto do Auxílio-Doença, como sucedeu no caso em apreço. Além disso, que preenche os requisitos para o recebimento do citado benefício, porque sofreu acidente de trabalho que lhe causou sequelas permanentes, reduzindo sua capacidade laborativa habitual (id. 164048320).

A jurisprudência a qual se refere o Recorrente, não se aplica a este caso, como veremos.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, Relator Min. Roberto Barroso, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo Autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, mas fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6
. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8
. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o
qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais
. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Vê-se, claramente, que a Instância Maior explicitou, em síntese, que a não necessidade de apresentação do prévio requerimento à Autarquia Previdenciária, Recorrida, para propositura da ação, seria para as ações intentadas até o ano de 2014.

Ou, nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.

No caso em apreço, o Autor, Recorrente, eletricista industrial, sofreu acidente de trabalho, que lhe resultou em queimaduras no antebraço – entre mão e punho (CID T230), tanto que recebeu o Auxílio-Doença no período de
16/07/2009 a 20/01/2010
, porém não há prova inequívoca da consolidação das lesões e da consequente redução da capacidade laborativa
(id. 164048305, pág. 11).

Veja que a ação foi proposta no ano de 2017. Logo, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo citado julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de modo que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo.

Não há que se olvidar, ainda, que a cessação do Auxílio-Doença ocorreu no dia 20/01/2010 e a ação foi distribuída apenas no ano de 2017, sem prova de que, nesse interim, o Autor, Recorrente, retornou à perícia ou mesmo requereu o benefício do Auxílio-Acidente junto à Autarquia, Recorrida.

A negativa tácita da Autarquia, Recorrida, não pode ser reconhecida pelo simples fato de ter cessado o pagamento do Auxílio-Doença, ainda mais porque entre a data da cessação do benefício e aquela do ajuizamento da ação passou-se mais de 6 (seis) anos.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS 2014. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DEFINIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240 NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NEGATIVA TÁCITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. O Juízo a quo indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, porquanto o autor, intimado para emendar a inicial, não juntou os documentos essenciais para o ajuizamento da ação, no caso, o requerimento administrativo do benefício pretendido. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, definiu que nas ações que versem sobre benefício que envolva matéria de fato, é indispensável a existência de prévio requerimento administrativo. 3. A ação foi ajuizada em 22/10/2018, e tem por objetivo o pagamento de auxílio-acidente, assim, pela data da distribuição, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo STF, de moldes que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo. 4. No caso concreto não houve requerimento administrativo para pagamento de auxílio-acidente, tampouco demonstrado que tenha havido negativa por parte da autarquia. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083561381, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 25-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240. Caso em que o segurado não compareceu na perícia administrativa para conclusão da avaliação. Posteriormente, intimado para comprovar o requerimento administrativo, não atendeu à determinação judicial. Extinção do feito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081858094, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 06-02-2020)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO No julgamento do RE 631240, o STF definiu, para os processos em curso, os seguintes efeitos: - ações propostas até 03.09.2014, em juizados itinerantes, sem prévio requerimento administrativo, não se extingue o processo sem resolução de mérito; - ações propostas até 03.09.2014, sem prévio requerimento administrativo, porém com contestação de mérito, deve-se reconhecer a presença do interesse de agir; - nos demais casos, as ações devem ser sobrestadas, a fim de que o segurado possa formular requerimento administrativo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser extinto o processo judicial sem resolução de mérito, cabendo ao INSS analisar o pedido no prazo de 90 dias. Ação ajuizada dentro de 120 dias do cancelamento do benefício de auxílio doença. Atualidade do ato administrativo frente à pretensão deduzida. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084036169, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 31-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM FACE DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 631240. REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. CASO CONCRETO. O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral. Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS. Pena de extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual. Apelação não provida.(Apelação Cível, Nº 70082393661, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 31-10-2019)

Dentro desse contexto, faz-se necessário que o INSS, Recorrido, seja acionado administrativamente para que se manifeste acerca das possíveis moléstias e, assim como, se preenche o Autor, Recorrente, os pressupostos para concessão do benefício previdenciário, ante a ausência de comprovação de que houve provocação extrajudicial.

Sendo assim, por
obediência ao precedente do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculativa as instâncias inferiores do Judiciário, o juiz proferiu sentença devidamente alinhada nos presentes autos.

Nenhuma anotação deve ser feita ao ato jurídico do juízo, impõe, assim, a manutenção da sentença, e, por conseguinte, o desprovimento deste recurso.

Forte nessas razões, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por Silço Brito, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023